Tribunal: TJSP
Processo: 2006113-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO COMINATÓRIA) – Parcelamento do débito – Decisão judicial que rejeitou o pedido de parcelamento do débito pleiteado, e manteve o leilão designado – Alegação de que a pretensão do recorrido se trata de pirraça familiar, com o objetivo de ver o imóvel de seu genitor leiloado, e deixá-lo sem rendimentos, que já depositou nos autos R$ 134.838,02, equivalente a 30% do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO COMINATÓRIA) – Parcelamento do débito – Decisão judicial que rejeitou o pedido de parcelamento do débito pleiteado, e manteve o leilão designado – Alegação de que a pretensão do recorrido se trata de pirraça familiar, com o objetivo de ver o imóvel de seu genitor leiloado, e deixá-lo sem rendimentos, que já depositou nos autos R$ 134.838,02, equivalente a 30% do débito, e a primeira parcela de R$ 53.607,51, e que o montante somado das 5 parcelas que faltam, corresponde a praticamente a 6% do valor do imóvel, de modo que deve ser homologada a proposta.– Descabimento – Inteligência do disposto no § 7o do art. 916 do CPC/15 – Expressão clara de não aplicação ao cumprimento de sentença – Apontamento de que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado (CPC15, art. 805) e que no imóvel é exercida atividade comercial que não justificam a pretensão ao direito ao parcelamento, justamente por faltar previsão legal – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido, com observação quanto àpossibilidade, improrrogável, de que os agravantes depositem a totalidade da dívida, em primeira instância, no prazo de dez dias a contar da publicação deste acórdão.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com observação quanto à possibilidade, improrrogável, de que os agravantes depositem a totalidade da dívida, em primeira instância, no prazo de dez dias a contar da publicação deste v. acórdão.